Tribunal: TJES
Processo: 5004757-69.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-69.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALBER FERRAZ FERNANDES e outros
RECORRIDO: BRENDA JENNIFER FREITAS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004757-69.2024.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDOS: WALBER FERRAZ FERNANDES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no id 14016230. O recurso é cabível, tempestivo e a autarquia estadual é isenta do pagamento de custas processuais.

Em apertada síntese, o autor moveu ação pretendendo a transferência de multa e pontos decorrentes do Auto de Infração nº S039127019 para a real condutora (Brenda Jennifer de Freitas). O Juízo de origem julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DETERMINAR que a autarquia requerida proceda à transferência da multa e de todos os efeitos decorrentes do Auto de Infração nº S039127019 para o prontuário da 2ª ré, Sra. BRENDA JENNIFER FREITAS, CNH nº 07514660933.

Irresignado, o requerido move o recurso de id 14016233 pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 14016436.

Após compulsar os autos, verifico ser o caso de dar provimento ao recurso para acolher questão preliminar suscitada pela autarquia recorrente, no sentido de
reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para responder à demanda proposta
.

A Carteira Nacional de Habilitação do autor foi emitida pelo DETRAN do Estado de Minas Gerais
(id 14016202), não sendo possível impor ao DETRAN/ES cancelar ou transferir anotação lançada por autarquia pertencente a outro ente federativo.

A competência para a gestão de dados dos prontuários dos condutores deve obedecer ao critério territorial. No caso, é incontestável que o autor da ação, ora recorrido, possui CNH registrada no Estado de Minas Gerais, logo o Detran do Estado do Espírito Santo não possui ingerência sobre o sistema e a base de dados do Detran/MG.

Os órgãos de trânsito não possuem competências diferenciadas entre si, mas esta é delimitada pela área de atuação territorial de cada um, conforme dispõe o artigo 21 do CTB:

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

[..]

Portanto, ainda que a autuação tenha ocorrido no Espírito Santo e a corré reconheça ser a responsável pela infração, a gestão dos dados do condutor registrado em Minas Gerais não compete ao DETRAN/ES. Cito julgado em sentido semelhante:

RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONDUTORES COM CNH REGISTRADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DO DETRAN/RS PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50834459420228210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Mirna Benedetti Rodrigues, Julgado em: 28-11-2023).

Assim, impõe-se o provimento ao recurso para se reconhecer a ilegitimidade do DETRAN/ES e julgar extinto o processo na forma do inciso IV do art. 485, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, §1º, da Lei 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, reformando a sentença para
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC
.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)